Tribunal: TJBA
Processo: 8026703-11.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA: 8026703-11.2023.8.05.0000 AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO ADVOGADO: CAIUA CARVALHO MATOS RÉUS: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR PROCURADOR DO ESTADO: DJALMA SILVA JÚNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2023. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ANTERIOR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA. CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DE OFÍCIO, ARBITRADO O VALOR DA CAUSA EM R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS). PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Novo Triunfo/BA contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2023, no âmbito do edital “São João da Bahia e demais festas juninas 2023”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada em razão do caráter social do convênio destinado à realização dos festejos juninos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia, sem personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. A exigência de certidões de regularidade fiscal encontra fundamento no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000, com exceções taxativas apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não abrangendo atividades culturais como os festejos juninos. 5. A jurisprudência anterior do TJBA reconhecia os festejos juninos como ação de cunho social, apta a dispensar as certidões; contudo, tal entendimento foi alterado pelo Órgão Especial em sessão de 18/12/2024, exigindo regularidade fiscal. 6. A mudança de orientação jurisprudencial exige aplicação prospectiva, conforme o art. 927, § 3º, do CPC. Considerando, pois, que a tutela de urgência foi concedida com base em orientação jurisprudencial então vigente e amplamente consolidada, impõe-se a confirmação do pedido inicial, a fim de preservar os efeitos da medida antecipatória e assegurar a observância dos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da previsibilidade na atuação jurisdicional. 7. Tratando-se de obrigação de não fazer com valor da causa indeterminado, cabe o arbitramento judicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual fixa-se o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR acolhida e, no mérito, julgado procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. De ofício, arbitrado o valor da causa em R$ 20.000 (vinte mil reais). Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8026703-11.2023.8.05.0000, proposta pelo Município de Novo Triunfo/BA, em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR. No mérito, julgar procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e, de ofício, arbitrar o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), julgando, por fim, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (Procedimento Comum Cível n.º 8026703-11.2023.8.05.0000)